Tribunal: STF
Processo: RE 1410275
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICOESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIALPOR EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM CONDIÇÕESINSALUBRES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADEPASSIVA SUSCITADA PELO SECRETÁRIO DEESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOSHUMANOS. ATO COMPLEXO. LEGITIMIDADECONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, § 4°, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃOLEGISLATIVA. SÚMULA VINCULANTE N° 33 DOSTF. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DASREGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIASOCIAL SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL.COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADESEM CONDIÇÕES INSALUBRES, DE MODOPERMANENTE E ININTERRUPTO, DURANTE MAISDE 25 ANOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA.SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 16/12/1998. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°,DA EC 47/2005. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pelos documentos que dos autos constam, verifica-se que oimpetrante foi inicialmente admitido no serviço público em 12/12/1990 (fl. 21), no cargode médico (Clínico Geral) lotado, inicialmente, no Centro Social de Parnamirim/RN, com remoções posteriores.



    Pois bem.



    A partir da vigência da Lei Complementar Estadual n° 122, de 30 de junho de 1994, o impetrante passou a ser regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado e das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, assim permanecendo até os dias atuais.



    É bem verdade que o exercício do desempenho de atividadeinsalubre pelo profissional médico, no período anterior à edição da Lei Federal n° 9.032,de 28 de abril de 1995, era presumida, vez que se enquadrava dentre as categoriasprofissionais elencadas nos Decretos n° 53.831/64 e n° 83.080/79.



    Mesmo assim, pelos contracheques anexados aos autos (emespecial os de fls. 42-157), o impetrante comprovou o recebimento de adicional deinsalubridade nas fichas financeiras a partir do mês de março de dezembro de 1993 atéagosto de 2017, período somado aos anos de 1990, 1991 e 1992, quando a insalubridadeera presumida; no total, totaliza mais de 27 (vinte e sete) anos de exercício.



    Assim, de conformidade com a Lei Federal n° 9.032/95, aplicável ao caso concreto, inexistindo prova em contrário, o impetrante comprovoudocumentalmente o recebimento de adicional de insalubridade durante todo o períodolaborado, superior a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, configurando-se, assim, a possibilidade de aposentadoria especial.



    Relativamente à comprovação do desempenho de atividade insalubre anterior a abril de 1995 - reforçada com a prova documental trazida aos autos, oSuperior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    EMENTA: PREVIDENCIÁ RIO. APOSENTADORIAESPECIAL. SEGURADO INDIVIDUAL. TEMPO DESERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS ÀSAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. POSSIBILIDADE. [..]2. O contribuinte individual faz jus ao reconhecimento detempo de serviço prestado em condições especiais, desde que seja capaz de comprovar o exercício de atividadesconsideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física,nos moldes previstos à época em que realizado o serviço - atéa vigência da Lei n. 9.032/95 por enquadramento nosDecretos 53.831/1964 e 83.080/1979 e, a partir da inovaçãolegislativa, com a comprovação de que a exposição aos agentes insalubres se deu de forma habitual e permanente.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg noREsp 1398098/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe04/12/2015 - destaques acrescidos).



    (...)



    Ao que interessa para o deslinde da questão, o art. 40, § 4°,inciso III, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n°47/2005, assegura aos servidores públicos aposentadoria especial em razão dodesempenho de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde oua integridade física, remetendo a definição dos respectivos termos para seu implemento àedição de leis complementares em razão da competência concorrente para legislar sobre aseguridade social dos servidores por cada um dos entes federativos, consoante se verifica.



    (...)



    Assim, em face da lacuna legislativa que discipline a matériade modo específico, o Supremo Tribunal Federal, diante da necessária integraçãolegislativa, ao julgar o Mandado de Injunção n° 721/DF, resolveu a questão, autorizando aaplicação, no que couber, das regras do regime geral de Previdência Social, resultando naedição da Súmula Vinculante n° 33.



    (...)



    Nesse sentido, as regras da Previdência Social aplicáveis aocaso, notadamente a Lei n° 8.213/1991, art. 57, § 3°, assim comandam:



    (...)



    Assim, diante das provas carreadas aos autos, tendo oimpetrante comprovado que laborou em condições especiais durante mais de 25 (vinte ecinco) anos de forma ininterrupta e com contribuições permanentes, os requisitos previstosno art. 57 da Lei n° 8.213/1991 estão devidamente preenchidos.



    (...)



    Por último, no que tange à pretensa paridade remuneratória,imperioso consignar a recente evolução de entendimento do Plenário desta Corte deJustiça, que passou a reconhecer o direito à paridade em circunstâncias fáticas como a dosautos, em que há prova pré -constituída do exercício de atividade insalubre por períodosuperior aos 25 anos exigidos pelas leis pertinentes, já citadas; bem como da formação dovínculo com o Estado anterior a 16 de dezembro de 1998.



    (...)



    Considerando, pois, que o Impetrante trouxe prova suficientea demonstrar exercício de atividade insalubre por período superior aos 25 anos, bem comode sua admissão no serviço público em 12/12/1990, faz jus, igualmente, à paridade entreativos e inativos."



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente